Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. TELEVISOR. VÍCIO OCULTO. CRITÉRIO DE VIDA ÚTIL. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO COM O PRODUTO DEFEITUOSO. DIREITO POTESTATIVO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a compra da TV 65” com a devolução do valor pago, R$9.998,00, condenar a empresa a pagar indenização pelos danos materiais relativos à retirada do aparelho e orçamento para conserto, R$150,00, além de danos morais, R$2.000,00. Sustenta que o produto estava fora da garantia e que a recorrida utilizou o aparelho plenamente por quase dois anos. Assevera que não deixou de atender a consumidora providenciando peça para reparo, que a autora não concordou em pagar. Frisa que a garantia legal é de 90 dias e a contratual de 365. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que o ressarcimento do valor pago pelo bem seja proporcional ao tempo de uso e vida útil do produto.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 44161525. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, cabe esclarecer que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da constituição federal).
4. A lei de proteção ao consumidor prevê, no seu artigo 6o, inciso VIII, que diante condição de hipossuficiência do consumidor, bem como verificada a verossimilhança das alegações, pode o magistrado inverter o ônus da prova, atribuindo-o àquele que detém o domínio e controle da prestação dos serviços e, consequentemente, maiores condições de trazer aos autos a instrução probatória necessária para o correto esclarecimento da lide.
5. O Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de vida útil do produto. Neste sentido: “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
6. Verifica-se que a única escusa da recorrente para recusar assistência técnica gratuita a autora é que o produto estaria fora da garantia, o que não merece acolhimento, pois o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Nesse contexto, demonstrada a existência de vício oculto no bem adquirido, ainda no curso do razoável período de vida útil do bem, pois o produto adquirido pelo recorrente apresentou o defeito narrado com 20 meses de uso, imperiosa é a responsabilização objetiva da empresa, cabendo ao consumidor o direito de exigir o ressarcimento do valor despendido com o produto defeituoso, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de direito potestativo do consumidor. Neste sentido o seguinte acórdão: “O prazo para reclamar a reparação se inicia no momento em que fica evidenciado o vício, ainda que fora do prazo de garantia, devendo-se considerar o critério da vida útil do bem. Desse modo, tratando-se de vício oculto, seu prazo decadencial se inicia apenas quando evidenciado o defeito, conforme artigo 26, § 3.o, do CDC, pelo que não houve o transcurso do prazo legal de decadência.” (Acórdão 1618600, 07188836520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022). Correta, pois, a sentença que determina o ressarcimento do valor despendido na aquisição do produto.
7. No tocante ao dano material, esclareça-se que é todo prejuízo que tenha onerado o patrimônio da vítima, em decorrência de ação praticada pelo outro. Oportuno ressaltar também que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. É dizer, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, restou devidamente comprovado o gasto realizado com retirada do aparelho, bem como com a realização do orçamento, impondo-se o seu ressarcimento, conforme consignado na sentença.
8. No que se refere ao dano moral, em que pese o transtorno a que se submeteu a recorrida, tal fato não é suficiente para a presunção de um dano moral indenizável, uma vez que não houve descaso da empresa, o que ocorreu foi recusa em consertar o aparelho sem ônus para a consumidora, considerando o decurso do prazo de garantia. Para mais, o que se observa é que o produto em análise não era o único na residência da recorrida, já que na mesma oportunidade adquiriu dois aparelhos de televisão de fabricação da parte ré, o que descaracteriza a essencialidade do bem para a família da recorrida. Desse modo, conquanto repreensível a conduta da empresa, não há dano suficiente a ensejar abalo moral.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem honorários por ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.